Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713912-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES FREIRE 70974659134, ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Pagar.ME Pagamentos S.A. e Stone Pagamentos S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que não admitiu os embargos à execução opostos, por se tratar de erro grosseiro, inviabilizando o acolhimento como impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0707622-08.2023.8.07.0004, ID no 189129846). 2. A decisão também consignou que não será autorizado o levantamento de valores enquanto pendente o trânsito em julgado do título judicial em embasa o cumprimento provisório de sentença. 3. Os agravantes, em suma, defendem que seria possível aplicar o princípio da fungibilidade para acolher os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Destacam a necessidade de afastar a multa aplicada, objeto do cumprimento provisório, pois mesmo antes da citação, cumpriram a obrigação determinada, o que afasta a natureza jurídica das astreintes, inviabilizando a cobrança por parte dos agravados, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a multa seja afastada, uma vez que inexigível, conforme demonstrado na origem. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 57651252 e no 57651253). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, inviável receber os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade. 11. Precedente: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS. 1. Inaplicável do princípio da fungibilidade entre os embargos à execução (com rito previsto no art. 914 do Código de Processo Civil) e o cumprimento de sentença (com rito previsto no art. 525 do CPC), por configurar erro grosseiro. 2. A rejeição liminar dos embargos à execução pelo indeferimento da inicial, antes da angularização processual na origem e, por consequência, ausência de contraditório, inclusive contrarrazões ao apelo), configura a hipótese de falta de resistência ao pleito recursal, razão pela qual não devem ser fixados honorários advocatícios em desfavor do apelado. 3. Apelação parcialmente provida. Sem fixação de honorários advocatícios.” (Acórdão 1675565, 07285251020228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Do mesmo modo, incabível a rediscussão quanto à exigibilidade (ou não) da multa arbitrada na origem, uma vez que quaisquer questionamentos quanto ao que foi decidido no título judicial objeto do cumprimento provisório de sentença somente pode ser realizado no julgamento da apelação e recursos subsequentes. 13. É defeso ao Juiz afastar a multa confirmada na sentença por meio de discussão apresentada no cumprimento provisório, sob pena de usurpar do Tribunal a competência para rediscutir os critérios que permearam a formação do título judicial, sob o prisma do devido processo legal. 14. A decisão destacou que não haverá levantamento dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo de origem, enquanto não houver julgamento definitivo da controvérsia, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano gravem de difícil ou impossível reparação. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO